Tribunal: TJPA
Processo: 0854742-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854742-18.2018.8.14.0301
APELANTE: ROSILETE CALDAS DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ORIENTADORA EDUCACIONAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). ALEGAÇÃO DE QUE O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, POSSUI FUNÇÕES INERENTES AO MAGISTÉRIO, NÃO PODENDO SE ENQUADRAR COMO SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA.
TESE REJEITADA
. CARGOS CUMULADOS POSSUEM NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelante que ocupava dois cargos de natureza técnica, Orientadora Educacional (na rede Municipal) e Especialista em Educação Classe II (na rede Estadual), tendo sido notificada pela Prefeitura de Belém, para que optasse por um dos cargos no prazo de 15 dias. Apelante que deixou de fazer opção, impetrou o mandado de segurança sob o fundamento de que não há o que se falar em violação ao art. 37 da FC/88.

2. Conforme verifica-se em inúmeros julgados deste Egrégio tribunal de Justiça, o cargo de Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará), o qual a Apelante defende ser função de magistério é, em verdade, função tipicamente técnica. Logo, restando incontroverso que o cargo ocupado pela Apelante junto ao Município de Belém na qualidade de Orientadora Educacional é também de função técnica, não há maiores discursões de que os referidos cargos por ela ocupados são de função técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal

4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração e mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

5. Ambos os cargos
ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora,
o que evidencia que a apelante
não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

6. Apelação conhecida e não provida,
devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0854742-18.2018.8.14.0301 - PJE) interposta por ROSILETE CALDAS DE CARVALHO contra PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da Ação de Mandado de Segurança ajuizada pela apelante em face do apelado.

A Sentença recorrida (Id. 4417170 - Pág. 1/3) teve a seguinte conclusão:

Por todas essas razões, o direito que a impetrante alega possuir não é líquido nem certo, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR pleiteada e considerando que o mandado de segurança não admite a produção de provas, DENEGO A SEGURANÇA. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões (Id. 4417196 - Pág. 1/9), a apelante aduz, em síntese, sustenta licitude na cumulação dos cargos de Especialista em Educação Classe II (junto ao Estado do Pará) e Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica junto ao Município de Belém), sob o fundamento de que o primeiro cargo é de professor (magistério), motivo pelo qual não há o que se falar em irregularidade e violação ao dispositivo constitucional (art. 37). Ao final, requer o conhecimento e provimento
do apelo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
4417199 - Pág. 1
)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade da Apelante de cumular o cargo público de Educadora Social e o cargo de Especialista em Educação.

De início, para melhor compreensão acerca da problemática, necessário esclarecer que
a apelante ocupava o cargo de Especialista em Educação Classe II (junto ao Estado do Pará) e Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica junto ao Município de Belém).

Segundo a apelante, ela possui o que possui direito líquido e certo à permanência nos dois cargos, justificando que possuem compatibilidade de horários e que são cumuláveis na forma do art.37, XVI da CF/88, pois o cargo público municipal seria técnico ao passo que o cargo público estadual seria de docente/científico.

Diante do cenário, a apelante afirma que, o entendimento a respeito da função de magistério seja pelo STJ, bem como, pela normal legal
estadual (Lei nº 7.442/2010), é
de que esta “não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.”

Feitos tais apontamentos, passemos à análise da problemática.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que, após auditória realizada pelo Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, o Município de Belém fora notificado de que a servidora, ora apelante, estava ocupando mais de um cargo, emprego ou função pública, em total contrariedade com o art. 37 da Constituição Federal, tendo por este motivo a então servidora, sido devidamente notificada para optar se pretendia continuar exercendo a função de
Especialista em Educação Classe II (junto ao Estado do Pará) ou se de Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica junto ao Município de Belém) (Id. 4417168 - Pág. 1).

Registra-se, que a notificação compõe um dos atos para verificação de cumulação de cargos indevida. A esse respeito, o art. 133 da Lei 8.112/96, que
se aplica ao caso em testilha por força do art.

235 da Lei nº 7.502/90
(Lei do Servidor Público Municipal), dispõe de forma clara:

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

[...]

Art. 235. Serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os estatutos

dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado.

Ademais, adentrando na análise dos cargos públicos ocupados pelo apelante, deve ser verificado que a acumulação remunerada, em regra, é vedada pela Constituição Federal, à exceção das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c de seu art.37, XVI e desde que haja compatibilidade de horários. Senão vejamos:

Art. 37.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante dois cargos, um junto ao Estado do Pará, na função de Especialista em Educação Classe II e o outro junto ao Ente Municipal, no cargo de Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica).

Ocorre que, conquanto a apelante afirme o cargo de Especialista em Educação Classe II seja um cargo em que ela exerce a função típica do magistério, embora ela não tenha apresentado aos autos provas quanto a esta natureza, em outras oportunidades, esta relatora analisou julgados em situação análogo em que o referido cargo é considerado como de função técnica e não de professor, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DO NÚMERO DE HORAS DEVE SER OBSERVADA A LUZ DOS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E, DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar ao direito da Apelante à manutenção de jornada superior a 60 horas semanais decorrente da acumulação de cargos públicos de professor da Rede Municipal e de especialista em educação no Estado do Pará. 2-Registra-se que, via de regra, a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, porém excepciona a regra nas hipóteses previstas no art. 37, XVI. Depreende-se do mencionado dispositivo que os requisitos exigidos para a cumulação de cargos quando há permissão constitucional de acumular são a compatibilidade de horários e a observância do teto de vencimentos e subsídios previsto no inciso XI do art. 37 da CF. 3-
Da análise dos autos, observa-se que há acumulação de cargos de Técnica

em Educação no Estado, hoje denominada Especialista em Educação Classe II, exercido desde 2008 e, de Professora Pedagógica I exercido no Município, desde 2007
, constatando-se que por ocasião do ajuizamento da demanda e questionamentos, possuía a autora carga horária de 30h semanais no Estado e de 40h semanais no Município, ultrapassando a carga horária máxima de 60 horas semanais para cumulação de cargos, consoante vem sendo o entendimento jurisprudencial. Precedentes do STJ. 4-Com efeito, forçoso reconhecer a impossibilidade de exercício de jornada em situação de cumulação de cargo público que ultrapasse o limite de 60 horas semanais, sob pena de violação dos princípios constitucionais relativos da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, além de buscar a eficiência do serviço público, sendo este o entendimento da jurisprudência do STJ como já enfatizado, reconhecendo-se que acima disso, haverá o comprometimento da eficiência do serviço público, colocando em risco, inclusive, a saúde do agente público, pois não terá tempo suficiente para realizar o descanso entre as jornadas.

5-Restando demonstrado que a carga horária exercida pela Apelante nos cargos cumulados, extrapola o limite de 60 horas semanais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

6- Apelo conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ/PA, 2019.05231449-69, 211.229, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07) – grifo nosso

Logo, restando incontroverso que o cargo ocupado pela Apelante junto ao Município de Belém na qualidade de Orientadora Educacional é também de função tipicamente técnica, não há maiores discursões de que os referidos cargos por ela ocupados são de função técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a)
a de dois cargos de professor;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

- grifo nosso

Com efeito, deve ser reconhecido que os cargos Especialista em Educação Classe II (Estado do Pará) e Orientadora Educacional – ADB /GSA (Técnica Pedagógica junto ao Município de Belém) são de função técnica, questão esta que restou muito bem observada pelo magistrado a quo, senão vejamos:

Sentença – Id. 4417170 - Pág. 2

(...)

Note-se que a impetrante não ocupa o cargo de professora nem no Estado nem no Município, mas sim cargos técnicos em ambos
. Assim, a acumulação de cargos pretendida pela impetrante não obedece aos comandos normativos do art. 37, XVI, já que ela não ocupa um cargo de professor e outro técnico e científico, mas dois cargos técnicos. – grifo nosso

É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (STJ. 2ª Turma. RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber.

Segundo já decidiu o STJ, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1569547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015). (Info 575).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, assim decidiu, vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO BANCÁRIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROFESSOR DE MATEMÁTICA. ALEGAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 37, INC. XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APESAR DA NOMENCLATURA DE “TÉCNICO”, AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO EMPREGO PÚBLICO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TÊM CARÁTER BUROCRÁTICO, PELO QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra a invalidação da posse do Impetrante no cargo de professor de matemática - 18ª URE- Mãe do Rio/PA, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, ao argumento de que ele não poderia cumular esse cargo com o emprego público de técnico bancário novo na Caixa Econômica Federal. 2
. A Constituição da República, em seu art. 37, XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários e nas situações que enumera, tais como a cumulação de “a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”.
3. O

(TJ/PA, 3316513, 3316513, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-08-19) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULA­ÇÃO DE CARGOS PÚ­BLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES PASSIVAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO IGEPREV. REJEITADAS.
CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR E UM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A” E “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso, a impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos dois cargos exercidos pela impetrante junto ao Estado do Pará para o ato de aposentadoria.

2
. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido
. 3. Precede

(TJ/PA, 3339243, 3339243, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-24)

grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. PROFESSOR E FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS. CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE FISCAL. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL ? ART. 37, XVI, CF/88.

1- O impetrante pretende ter assegurado o direito de ocupar o cargo de professor estadual cumulado com o cargo de fiscal de serviços urbanos do município;

2- O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual. Os documentos juntados com a exordial revelam-se suficientes a demonstrar os fatos nela veiculados. Logo, possuem o condão de produzir o efeito informador necessário ao manejo do mandado de segurança. Não há, portanto, falar-se em inadequação da via eleita;

3- O art. 37, inciso XVI da CF, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observada a compatibilidade de horários, quando forem: (i) dois cargos de professor, (ii) um cargo de professor com outro, técnico ou científico e (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

4- A regra, por certo, é a impossibilidade de acumulação de cargos. A exceção é a possibilidade e,

justamente por importar em afastamento daquela, deve ser interpretada restritivamente, sendo prestigiado, desta forma, o princípio da eficiência da administração pública;

5-
Considera-se ?técnico?, aquele cargo que exige formação específica: ou de nível médio, com habilitação própria para o exercício de profissão técnica, ou de curso oficialmente reconhecido como técnico, submetido a registro em órgão regulamentado, não sendo suficiente, portanto, que seja cargo que exija simples ensino médio, como se dá na espécie. Precedentes STF/STJ;

6- O cargo de fiscal de serviços urbanos do município de Itaituba compreende exigência de escolaridade limitada ao nível médio, sem qualquer caracterização de formação técnica. Assim, em que pese as atividades inerentes ao cargo ostentarem natureza complexa, é certo que qualquer cidadão é potencialmente capaz de ocupa-lo, o que afasta o caráter técnico, juridicamente concebido para efeitos de acumulação de cargos públicos;

7- Segurança denegada.

(TJ/PA, 2018.02921040-16, 193.882, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-04, Publicado em 2018-07-31) – grifo nosso

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/IBGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO CARGO JUNTO À AUTARQUIA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NESSE PONTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de acumulação de cargos no serviço público, a Constituição da República prevê como regra geral a sua não possibilidade.
No entanto, ressalva hipóteses em que o servidor pode exercer dois cargos simultaneamente, desde que haja compatibilidade de horários, sendo possível o exercício no cargo de professor com outro técnico ou científico. Inteligência do artigo 37, XVI, “b”, da Lex Matter. 2. O conceito de cargo técnico para fins de aferição da exigência constitucional é aquele que indica a necessidade de conhecimentos práticos para o exercício das respectivas funções. Por sua vez, cargo científico depende de conhecimento específico sobre determinado ramo do saber
, sendo obti

(TJ/PA, 3126309, 3126309, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-27) – grifo nosso

Em situação análoga, os Tribunais Pátrios já decidiram:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DOS CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL E PROFESSORA. NOTIFICAÇÃO PARA EFETIVAR PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UM DOS CARGOS QUE OCUPA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NAS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE E QUE REVELE VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA FINS DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PRETENDIDA.
CARGO DE GUARDA MUNICIPAL NÃO SE REVESTE DO CARÁTER TÉCNICO DA FORMA DEFINIDA PELO ARTIGO 37 , INCISO XVI , ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO CARGO QUE NÃO EXIGE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

PARA SEU EXERCÍCIO
. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPR - 4ª C.Cível em Composição Integral - MS - 1272272-0 - Curitiba - Rel.: Maria Aparecida Blanco deLima -Unânime - - J. 10.03.2015) (grifos nossos)

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS PROFESSOR E GUARDA MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Impetrante, não ocupante de cargo público, admitida nos termos da Lei Estadual nº 500/74. 2.
Ademais, cargo de guarda municipal que não é considerado com técnico ou científico
. 3. Além disso, não há compatibilidade de horários. 4. Inteligência dos artigos 37, XVI, letra “b” da CF e 4º do Decreto Estadual nº 41.915/07. 5. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 6. Sentença confirmada. 7. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - AC: 02342861120098260000 SP 0234286-11.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 18/04/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2011) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - CARGO TÉCNICO - ELASTÉRIO NA INTERPRETAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
O cargo de guarda municipal não constitui, em si, ""cargo técnico"", na acepção expendida no art. 37, inciso XVI, letra b da CR/88, de modo a permitir a acumulação com outro cargo de professor. Agravo desprovido
. V.V. (TJ-MG 107010718590140011 MG 1.0701.07.185901-4/001(1), Relator:MARIA ELZA, Data de Julgamento: 06/09/2007, Data de Publicação: 27/09/2007) (grifos nossos)

A doutrina especializada de Matheus Carvalho Filho esclarece que, cargos de técnico judiciário, que têm como requisito de escolaridade, para ingresso, o nível médio completo, não estão abrangidos pela norma constitucional. (In Manual de Direito Administrativo. Juspodivm. 2016, p.805), orientação que está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Colendo STJ.

Portanto, verifica-se que a acumulação dos cargos ocupados pelo apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses permitidas pela Constituição, o que torna incabível a pretensão pretendida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO LHE PROVIMENTO,
restando mantida a sentença de 1° grau em sua integralidade

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021